Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704650-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA APARECIDA DE LIMA MESSIAS AGRAVADO: FERNANDO CESAR SPONCHIADO SABADIN D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 16521001, o executado junta petição informando ter quitado o débito perseguido na execução, pugnando, ainda, pela retirada dos gravames que recaem sobre o veículo e da inscrição de seu nome de órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator